Tribunal: TJDFT
Processo: 0024798-05.2013.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Na origem, MARIA APARECIDA SOARES DA ROCHA propôs ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando a manutenção do recebimento de vantagem remuneratória e a restituição das quantias descontadas em seus proventos, cujos pedidos foram julgados inicialmente improcedentes (ação n o 2004.01.1.062112-8). Inconformada, a servidora aposentada recorreu, havendo o Tribunal dado parcial provimento ao seu apelo, para, reconhecendo a ilegalidade dos descontos efetuados, em razão da inobservância do devido processo legal, condenar o Distrito Federal a repetir os valores debitados, devidamente corrigidos, a partir de cada desconto, e acrescido de juros de mora, a partir da citação (acórdão no 380715). Transitado em julgado, promoveu-se o cumprimento do referido acórdão, sendo fixado que, diante do julgamento das ADIs no 4.357/DF e no 4.425/DF, a correção monetária deveria se dar pelo INPC e os juros de mora, a razão de 6% a.a. Veja: Vistos etc. Considerando que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 4357/DF e 4425/DF, as julgou parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" e "independentemente de sua natureza", constantes do §12, todos dispositivos do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC no 62/2009, além de ter reconhecido a inconstitucionalidade por arrastamento do Art. 1o-F, da Lei 9.494/97, dispositivo este inserido pela Lei 11.960/09, passo aos esclarecimentos das dúvidas suscitadas pela d. Contadoria. A correção monetária deve-se dar pelo INPC e os juros de mora, ante ao efeito repristinatório da decisão mencionada, são de 6% a.a. Retornem à Contadoria para a feitura dos cálculos. Após, às partes para ciência. Prazo de 5 dias. Intimem-se. Contra essa decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs o presente agravo de instrumento, distribuído ainda em 27.09.2013, sob o no 2013.00.2.023873-8, aduzindo que, enquanto não houvesse o julgamento do pedido de modulação dos efeitos das decisões proferidas nas mencionadas Adi’s, a correção monetária e os juros de mora deveriam ser calculados com base no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 (ID 14648494). Essa egrégia Turma Cível deu parcial provimento ao recurso, para determinar que os juros de mora fossem calculados pelos índices de caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09; e, de ofício, modificou o fator de atualização monetária estabelecido na decisão agravada para o IPCA (ID 14648964, mantido pelo ID 14648982). Inconformado, o Distrito Federal interpôs recurso especial (ID 14648987), que, inadmitido na origem (ID 14649033), deu ensejo a interposição do respectivo agravo (ID 14648492). Ao ser analisado, o STJ verificou a afetação da matéria, determinando a devolução dos autos ao Tribunal, para que o recurso especial permanecesse suspenso até o pronunciamento definitivo do recurso paradigma (ID 14649047 - Pág. 4). Julgado, a Presidência dessa Corte, verificando a compatibilidade da decisão combatida com o entendimento firmado pelo STJ, inadmitiu novamente o recurso especial (ID 14649053). O Distrito Federal interpôs, então, agravo interno (ID 14649060), a qual foi negado provimento (ID 14649078 e 17740804), e agravo em recurso especial, igualmente não processado (ID 25101010 - Pág. 3/4). Ocorre que, paralelemente a esse histórico de insurgências recursais, o Distrito Federal ajuizou reclamação no Supremo Tribunal Federal contra o acórdão proferido por essa egrégia Turma, que, conforme narrado, determinou a aplicação do IPCA de ofício (ID 14648997). A referida reclamação foi julgada procedente, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se novo julgamento (ID 14649049 - Pág. 3/5), o que não foi promovido em razão desses sucessivos recursos. Tal situação foi resumida na certidão acostada no ID 25109465: Verifico que o Ofício no 37727/2014 do STF (ID 14649049) encaminhou decisão da corte suprema na Reclamação 17.031/DF que cassou o acórdão do presente Agravo de Instrumento, originalmente em tramitação em suporte físico sob o no 2013 00 2 023873-8 e digitalizado sob o no 0024798- 05.2013.807.0000, para que fosse proferido novo acórdão, o que não ocorreu até a presente data, tendo a tramitação dos autos prosseguido com a admissibilidade de RESP pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal (ID 14649053), julgamento de Agravo Interno sobre decisão do Presidente do Tribunal (ID 14649078), Embargos ao Acórdão do Conselho da Magistratura (ID 17778537) e julgamento pelo STJ de Agravo em Recurso Especial (ID 25101010). Ante o exposto, promovo os autos ao Exmo. Sr. Des. João Egmont - Relator, em cumprimento à decisão do STF na Reclamação 17.031/DF (ID 14649049) Assim, os autos foram encaminhados ao relator originário, mas, como o il. Desembargador João Egmont não mais compõe essa egrégia Turma, foram redistribuídos a esse Julgador (ID 25235345 e 25327218), que, assim, determinou: “Conforme o disposto no art. 10[1], do Código de Processo Civil, bem como o inteiro teor do acórdão (Id17778537), que transitou em julgado em 09/09/20, INTIMEM-SE as partes para requererem o que entendem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.”. (ID 25556585 Somente o Distrito Federal se manifestou, declarando ciência do trânsito em julgado do acórdão e informando não haver nada a requerer (ID 26955966). Ocorre que, conforme dito, o acórdão foi cassado pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou o re-julgamento do recurso de agravo de instrumento. Ante o exposto, intimem-se novamente as partes para se manifestarem sobre a determinação do Pretório Excelso, devendo o Distrito Federal informar se ainda tem interesse no recurso.